Tribunal: TJDFT
Processo: 0725513-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANÇA DA ASA NORTE (ID 67000915) contra o acórdão proferido no agravo de instrumento (ID 64406666), cuja ementa recebeu a seguinte redação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PENTENDE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. SOBRESTAMENTO. 1. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título, conforme artigo 82 do Código de Processo Civil. 2. Diante do indeferimento de justiça gratuita pelo juízo originário e de ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como pendente o julgamento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, sobre a gratuidade pleiteada, deve-se manter intacta a decisão de sobrestamento. 3. Agravo interno prejudicado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Por meio da petição de ID 78479595, o embargante/agravante informa que foi proferida sentença nos autos de origem, motivo pelo qual, apresenta desistência do recurso interposto. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista que o advogado constituído tem poderes para tanto, a homologação do pedido de desistência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração, para que produza seus efeitos. Retire-se o feito de pauta. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Intimem-se.